Tribunal: TJBA
Processo: 8009737-65.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009737-65.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: THIAGO DE SANTANA SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA ACONDICIONADAS EM PINOS. DINHEIRO EM ESPÉCIE. ABORDAGEM POLICIAL EM LOCAL CONHECIDO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO. HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE COM REGISTRO DE ENVOLVIMENTO EM TRÁFICO DE DROGAS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em razão de abordagem realizada por guarnições do Batalhão de Choque nas proximidades da Praça de Itapuã, em Salvador/BA. Consta do boletim de ocorrência que os policiais visualizaram o paciente fumando substância aparentando ser maconha e, ao procederem à busca pessoal, encontraram em seu poder 11 pinos contendo pó branco aparentando ser cocaína, 29 pinos contendo erva esverdeada aparentando ser maconha e a quantia de R$ 162,00 em espécie, além de uma sacola contendo maços de cigarro. O laudo preliminar de constatação apontou a apreensão de 24,72g de maconha e 15,90g de cocaína, totalizando 40,62g de substâncias entorpecentes. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a custódia cautelar, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se é possível, em sede de habeas corpus, promover a desclassificação da conduta imputada de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a demonstração de risco gerado pela liberdade do agente, requisitos que se encontram evidenciados pela apreensão das substâncias entorpecentes, pelo laudo preliminar de constatação e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos do caso, especialmente a diversidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína), o modo de acondicionamento das substâncias em porções individualizadas, a apreensão de dinheiro em espécie e as circunstâncias da abordagem realizada em local conhecido pela prática de tráfico de drogas. 5. O histórico criminal do paciente, que registra envolvimento anterior com delito da mesma natureza, constitui elemento relevante para evidenciar a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva, justificando a adoção da medida cautelar extrema para garantia da ordem pública. 6. A quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não é critério suficiente para afastar a configuração do tráfico de drogas, devendo o magistrado analisar, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, a natureza da substância, o local e as circunstâncias da apreensão, bem como os antecedentes e as condições pessoais do agente. 7. A apreensão de diferentes espécies de entorpecentes, aliada ao modo de acondicionamento em pinos e à presença de dinheiro em espécie, constitui circunstância apta a indicar, em tese, a destinação comercial das substâncias apreendidas. 8. A desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal demanda análise aprofundada das circunstâncias fáticas e reavaliação do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva com base na quantidade e na diversidade das drogas apreendidas, bem como nas circunstâncias do caso concreto, quando tais elementos evidenciam a necessidade da medida para garantia da ordem pública. 10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A diversidade das drogas apreendidas, o modo de acondicionamento das substâncias e o histórico criminal do agente constituem fundamentos concretos aptos a justificar a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” “A aferição da destinação da droga não se limita à quantidade apreendida, devendo considerar a natureza da substância, as circunstâncias da apreensão e os antecedentes do agente, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.” “O habeas corpus não constitui via adequada para a desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal quando a pretensão exige reexame do conjunto fático-probatório.” “A presença de circunstâncias concretas indicativas da prática de tráfico de drogas autoriza a manutenção da prisão preventiva quando demonstrado risco de reiteração delitiva e insuficiência das medidas cautelares diversas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 310, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 964311/SE, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 850502/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023; STJ, HC nº 876183/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8009737-65.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como paciente THIAGO DE SANTANA SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74